Tribunal: TJES
Processo: 5000520-43.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000520-43.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: EVALDO AMORIM DA SILVEIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em Exame

Apelação cível interposta por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra sentença da Vara Única de Ibatiba/ES, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por invalidez permanente formulado por Evaldo Amorim da Silveira, decorrente de acidente ocorrido em 28/09/2017. A seguradora alegou inexistência de cobertura por tratar-se de queimaduras por contato com rede elétrica, e contestou o valor indenizatório e a fixação dos parâmetros de correção monetária e juros.

II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em: (i) verificar a caracterização do acidente como hipótese de cobertura pelo seguro DPVAT; (ii) definir o valor devido de indenização conforme a proporção da invalidez parcial constatada; e (iii) estabelecer os critérios para incidência de correção monetária e juros de mora.

III. Razões de Decidir
O seguro DPVAT cobre danos pessoais causados por veículos automotores, incluindo invalidez permanente parcial; o acidente, embora relacionado a rede elétrica, ocorreu durante a condução do veículo, o que configura cobertura.
Laudo pericial indicou invalidez parcial com perda funcional de 50% nos membros superiores e inferiores, cabendo indenização proporcional ao grau de incapacidade, conforme a Lei nº 11.945/2009.
Correção monetária deve incidir desde a data do evento danoso, e os juros de mora, a partir da citação, segundo a jurisprudência pacificada do STJ.

IV. Dispositivo e Tese
Recurso parcialmente provido para ajustar o termo inicial de correção monetária e juros. Indenização mantida em R$ 12.825,00, com correção desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação.

Tese de julgamento: “1. O seguro DPVAT abrange invalidez permanente decorrente de acidente ocorrido durante a condução do veículo. 2. A indenização é proporcional ao grau de invalidez, nos termos da Lei nº 11.945/2009. 3. Correção monetária incide a partir do evento danoso e juros de mora desde a citação.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.945/2009; CF/1988, art. 5º, XXXV; STJ, Súmula 580, STJ, Súmula 426, e Súmula 474.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.234.567/SP, Rel. Min. João da Silva, 2ª Turma, j. 14.06.2020.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000520-43.2021.8.08.0064

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:
EVALDO AMORIM DA SILVEIRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Estando presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por invalidez permanente formulado por
EVALDO AMORIM DA SILVEIRA
, em decorrência de acidente ocorrido em 28/09/2017.

Sustenta a seguradora apelante (id. nº 9273364), em primeiro lugar, a inexistência de cobertura, alegando que as lesões do apelado não decorreram de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor, mas sim de queimaduras causadas por contato com rede elétrica.

Defende que, conforme o Boletim de Ocorrência e laudo médico, o acidente não se enquadra na previsão legal do seguro DPVAT, que exige que o sinistro envolva veículo automotor de via terrestre.

Ademais, a apelante contesta o enquadramento das lesões realizado pelo juiz
a quo
, afirmando que o valor da indenização foi calculado de forma equivocada.

Assevera que, conforme o laudo pericial, as lesões atingiram membros superiores e inferiores em grau médio, devendo ser aplicado o percentual correspondente à perda funcional completa de um membro superior e um membro inferior, resultando em indenização de R$ 6.750,00, conforme previsão da Lei nº 11.945/09.

Por fim, a Seguradora alega omissão na sentença quanto à fixação do termo inicial para a correção monetária e os juros, requerendo que a correção incida a partir do evento danoso e os juros a partir da citação, nos termos da Súmula 426 do STJ.

Diante disso, a apelante pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a improcedência total do pedido, ou, subsidiariamente, a redução da condenação para R$ 6.750,00 e a fixação dos parâmetros para juros e correção monetária.

Muito bem. Calha registrar que o seguro DPVAT, instituído pela Lei nº 6.194/74, visa garantir cobertura para danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Sua finalidade primordial é oferecer indenização rápida e acessível às vítimas de acidentes de trânsito, independentemente da culpa. As hipóteses de cobertura incluem morte, invalidez permanente (total ou parcial) e reembolso de despesas médicas devidamente comprovadas.

Além disso, a Lei nº 11.945/2009 reforçou a regulamentação desse seguro, estabelecendo critérios objetivos para a mensuração das indenizações em casos de invalidez permanente, conforme o grau de incapacidade.

Friso que, considerando o princípio do
tempus regit actum
, aplica-se a legislação vigente à época do sinistro, ocorrido em
28 de setembro de 2017
, quando as disposições das referidas leis estavam em plena vigência.

Dito isso, a análise dos autos demonstra a existência de nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões sofridas pelo apelado, Evaldo Amorim da Silveira.

No caso, o Boletim Unificado (id. nº 9273260) registrado logo após o acidente indica que o apelado, enquanto conduzia seu veículo automotor, entrou em contato com fios de alta tensão, resultando em queimaduras de 3º grau.

Ainda que o evento tenha envolvido o contato com a rede elétrica, tal fato ocorreu durante a condução do veículo, configurando, portanto, um acidente de trânsito nos termos da Lei nº 6.194/74. A dinâmica do evento evidencia que as lesões são decorrentes de um acidente de trânsito, fato que caracteriza a materialização do risco coberto pelo seguro DPVAT.

Com relação às lesões sofridas, constato que o recorrido sofreu queimaduras de 3º grau que atingiram 30% de sua superfície corporal, incluindo áreas como o ombro esquerdo, dorso, genitais e membros inferiores. Durante seu tratamento, foi submetido a debridamentos cirúrgicos (procedimento que consiste em remover tecido necrosado, infectado ou morto, com o objetivo de melhorar a cicatrização e prevenir a propagação da infecção) e enxertos cutâneos, permanecendo internado por um período prolongado.

A perícia médica (id. nº 24113633 dos autos de origem) apontou que, em decorrência dessas lesões, o apelado sofreu limitações permanentes em sua mobilidade, especialmente em seus membros superiores e inferiores, com perda funcional estimada em 50%, demonstrando, de forma inequívoca, o
an debeatur
.

No que atine ao cálculo da indenização, nos termos da Lei nº 6.194/74 e da Lei nº 11.945/2009, a indenização por invalidez permanente deve ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez. A Súmula 474/STJ e o Tema Repetitivo 542/STJ dispõem que, em casos de invalidez parcial, a indenização será proporcional à extensão da perda funcional.

No caso em análise, o laudo pericial (id. nº 24113633 dos autos de origem) confirmou a invalidez parcial permanente do apelado, com perda funcional de 50% nos membros superiores e inferiores. A legislação estipula que, para perda total de membros superiores e inferiores, o percentual indenizável seria de 70% sobre o valor máximo de R$ 13.500,00. No entanto, considerando a parcialidade das lesões, o cálculo deve ser feito da seguinte forma:

Membros superiores: 70% de R$ 13.500,00, reduzido em 50%, resultando em R$ 4.725,00.

Membros inferiores: Aplicação da mesma regra, resultando também em R$ 4.725,00.

Com relação a ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar, e debilidades de um do quadril, joelho ou tornozelo: 25% de R$13.500,00, reduzido em 50%, resultando em R$1.687,50 para cada grupo.

O valor final da indenização foi corretamente calculado em R$ 12.825,00, somando as lesões em membros superiores e inferiores.

Por essa razão, entendo que decidiu com acerto o MM. Juiz
a quo
ao estabelecer o
quantum debeatur
.

No que atine à correção monetária e aos juros de mora, registro que, em indenizações do seguro DPVAT, devem seguir a jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça. A Súmula 580/STJ e o Tema Repetitivo 898/STJ determinam que a correção monetária incide
a partir da data do evento danoso
(28/09/2017).

Quanto aos juros de mora, a Súmula 426/STJ e o Tema Repetitivo 197/STJ estabelecem que estes devem fluir
a partir da citação válida
, com a incidência da Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com outro índice de correção. Assim, a correção monetária deverá ser calculada desde a data do acidente, e os juros de mora a partir da citação.

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença apenas no que se refere à correção monetária e aos juros de mora, os quais deverão incidir conforme os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ. A correção monetária incidirá desde a data do evento danoso (28/09/2017), enquanto os juros de mora fluirão a partir da citação válida, observando-se a Taxa SELIC.

Por fim, considerando que o recurso foi provido apenas de forma parcial, não é cabível a majoração da verba honorária conforme o disposto no art. 85, § 11º do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1059/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 18/11/2024 a 22/11/2024

Voto: Acompanho o voto da Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões